Tribunal: TJDFT
Processo: 0000043-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INÍCIO DE EXECUÇÃO DO DELITO COMPROVADO. ANIMUS FURANDI CARACTERIZADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE DANO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença, que o condenou por tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 5 (cinco) dias-multa. A defesa alega, em preliminar, nulidade pela não oferta de Acordo de Não Persecução Penal. No mérito, requer absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, desclassificação para o crime de dano simples (art. 163 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade pela não oferta de Acordo de Não Persecução Penal; (ii) analisar se a conduta do apelante configura atipicidade penal por ausência de início de execução do delito; e, (iii) examinar o pedido subsidiário de desclassificação para o crime de dano simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de nulidade sob a alegação de ausência de oferecimento do ANPP, porque, uma vez oferecida a denúncia pelo Ministério Público, a Defesa deveria contestar eventual não oferecimento do ANPP na primeira oportunidade após a apresentação da inicial acusatória, o que não ocorreu no caso concreto, pois a Defesa somente requereu o benefício por ocasião do oferecimento das alegações recursais, de forma intempestiva, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa.

4. Fica comprovado o início da execução do crime de furto qualificado, considerando-se que o apelante, ao tentar arrombar a janela de uma sala no terminal rodoviário para acessar os bens em seu interior, praticou atos inequívocos que evidenciam o animus furandi. A jurisprudência dispensa a posse concreta dos bens para configurar tentativa de furto, bastando a prática de atos executórios diretos.

5. O pedido de desclassificação para o crime de dano simples (art. 163 do CP) é improcedente, pois o rompimento de obstáculo (quebra da janela) foi apenas um meio necessário para a subtração pretendida, não se restringindo a destruir ou deteriorar coisa alheia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A não oferta de Acordo de Não Persecução Penal não configura nulidade quando ausentes os requisitos do art. 28-A do CPP.
2. Configura tentativa de furto qualificado (art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, do CP) a prática de atos executórios inequívocos com animus furandi, ainda que o agente não tenha obtido a posse dos bens em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.
3. O rompimento de obstáculo com o objetivo de acessar bens para subtração configura tentativa de furto qualificado, não se aplicando a desclassificação para o crime de dano simples.Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, arts. 14, caput, e 16, § 1o, inciso IV; CPP, art. 564, IV.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 15; 155, §4o, I; 163; CPP, art. 28-A, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.946.490/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, j. 15.02.2022; TJDFT, Acórdão no 1712422, 07097024620228070014, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 07.06.2023.